Tribunal: STF
Processo: ARE 1310338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. DIREITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 39/2012, PENDENTE, PORÉM, DE REGULAMENTAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
    DECISUM A QUO ANULADO. QUESTÃO AFETA À PROCEDÊNCIA OU IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. JULGAMENTO DA CAUSA, NO ÂMBITO RECURSAL, COM ESTEIO NO ART. 1.013, § 3°, I, DO NCPC. AÇÃO AFORADA SOB O RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO INJUNTIVO. NORMA MUNICIPAL QUE DELIMITOU PRAZO PARA A REGULAMENTAÇÃO DA BENESSE. IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE O PODER JUDICIÁRIO LEGISLAR POSITIVAMENTE. PERDA DO STATUS DE DIREITO CONSTITUCIONAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS COM O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/1998. VERBA INDEVIDA.
    'A impossibilidade jurídica do pedido se caracteriza quando o autor postula providência expressamente vedada pelo ordenamento jurídico, o que não se verifica no caso, no qual a pretensão está voltada à percepção do adicional de insalubridade que, abstratamente é admissível. O fato de a parte autora concretamente fazer jus ou não ao benefício é questão de mérito, relacionada à procedência ou improcedência do pedido, e não se confunde com as condições da ação. Ainda que o servidor público municipal possa estar laborando em ambiente insalubre, o pagamento do adicional (ou gratificação) de insalubridade somente poderá ser deferido se houver lei devidamente regulamentada que o preveja, já que, segundo a redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/98 ao art. 39, § 3°, da Constituição Federal de 1988, tal vantagem deixou de ser um dos direitos sociais absolutos do servidor público (TJSC, Ap. Civ. n. 2009.027551-8, de São José do Cedro, Rel. Des.Jaime Ramos)' (Apelação Cível n. 2013.074655-3, de São José do Cedro, Relator: Des. Pedro Manoel Abreu, julgada em 10/7/2014). [...] (TJSC, Apelação n. 0302703-46.2014.8.24.0113, de Camboriú, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 28-06-2016).
    INOCORRÊNCIA, ADEMAIS DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EC N. 19/1998. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE INTEGRA O ROL DE DIREITOS SOCIAIS. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA PÉTREA NÃO EVIDENCIADA. EXEGESE DO ART. 60, § 4°, IV, DA CF. PROIBIÇÃO DE EMENDAS TENDENTES A ABOLIR DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para sanar omissão referente ao pleito de dano moral e de cerceamento de defesa, em face da ausência de produção de prova pericial, afastando-os, de modo a não atribuir efeito modificativo ao julgado.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput, III, IV, e § único; 3º, caput, IV; 5º, caput, V, X, XIII, XLI, LV e LXXI e §§ 1º e 2º; 7º, XXII e XXIII; 39, §§ 2º e 3º; 60, § 4º, IV; 193, caput; 196, caput; e 225, caput, § 1º, II, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente